Tribunal: TJBA
Processo: 0550331-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550331-86.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NUBÉLIA VIEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO FRAGA LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

APELADO: ARGEMIRO MENDES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
CESAR ROOSEVELT TEIXEIRA ROCHA

EMENTA

Apelação cível. Ação de reintegração de posse cumulada com obrigação de fazer. Construção irregular em laje de condomínio.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a reintegração de posse e condenando a ré à obrigação de fazer consistente na realização de reparos no imóvel dos autores, conforme laudo pericial, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, indeferindo o pedido indenizatório. A apelante alega julgamento extra petita, ausência de litisconsórcio passivo necessário do condomínio, ilegitimidade ativa dos autores e coisa julgada, além de impugnar as astreintes fixadas. Não há julgamento extra petita quando o magistrado interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, extraindo da causa de pedir as consequências jurídicas pertinentes. A petição inicial requereu expressamente a restituição do imóvel ao status quo anterior, o que implica a realização de providências materiais para cessar os danos causados pela construção irregular, sendo a obrigação de fazer desdobramento lógico e necessário do pedido. Inteligência do art. 322, § 2º, do CPC. A ação de reintegração de posse possui natureza pessoal e visa à proteção da posse contra aquele que praticou o esbulho. A circunstância de a área constituir parte comum do condomínio não impõe a inclusão deste no polo passivo, porquanto a pretensão se volta contra a condômina que praticou os atos lesivos. Qualquer condômino possui legitimidade para defender a posse de área comum, nos termos do art. 1.314 do Código Civil. Em sede de ação possessória, é desnecessária a comprovação da propriedade, bastando a demonstração da posse anterior. O contrato particular de promessa de compra e venda constitui documento suficiente para demonstrar a relação possessória com o bem. Restaram preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse. O laudo pericial confirmou que a construção irregular realizada pela ré causou infiltrações e danos estruturais no imóvel dos autores, e a prova oral corroborou que a obra foi executada sem autorização da assembleia condominial e sem acompanhamento técnico adequado. As astreintes devem ser fixadas em patamar suficiente para desestimular o descumprimento, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Revela-se prudente a fixação de teto para evitar enriquecimento sem causa, limitando-se ao valor da causa. Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para fixar o limite máximo das astreintes em R$ 60.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. Apelação
parcialmente
provida.